Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SUPOSTO OFENSOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO E DE FREQUENTAR DETERMINADOS LUGARES. ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. Na espécie, existem indícios suficientes da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ficou demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual narrou que foi ameaçada e que vem sendo exposta a situações ultrajantes e humilhantes pelo reclamante.
4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que estabeleceu, em desfavor do reclamante, as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e de contato por qualquer meio de comunicação, além de frequentar determinados lugares de uso exclusivo da ofendida, observado o limite de 500 (quinhentos metros).